Tribunal: TJSP
Processo: 0017763-47.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato.
2-) Conversão do julgamento em diligência para colher-se a representação das vítimas. Matéria controvertida. Tendência de não haver retroação da Lei denominada "Pacote Anticrime" para feitos com denúncias já recebidas, como no caso, para não se ferir o ato jurídico perfeito, ademais, as vítimas desejaram representar, quando da tramitação do inquérito

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato.
2-) Conversão do julgamento em diligência para colher-se a representação das vítimas. Matéria controvertida. Tendência de não haver retroação da Lei denominada "Pacote Anticrime" para feitos com denúncias já recebidas, como no caso, para não se ferir o ato jurídico perfeito, ademais, as vítimas desejaram representar, quando da tramitação do inquérito policial, logo, deve-se julgar a lide.
3-) Não provimento do recurso defensivo.
4-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelas provas orais, documental e perícia. A apelante realizou os dois estelionatos.
5-) Pena fixada corretamente. Na primeira fase, as penas-base ficam no mínimo legal, pela circunstâncias judiciais não desfavoráveis, ou seja, em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, por ter praticado dois estelionatos, um depois do outro, com maneira de execução similar, tempo e lugar próximos, pela continuidade delitiva, aumenta-se a pena de um deles de 1/6, chega-se a um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, cada dia-multa no mínimo, pela falta prova de condições econômicas satisfatórias. Não há arrependimento posterior, a apelante pode ter pago um dos títulos de crédito, todavia, não se arrependeu de sua conduta, pois procura justificar-se ao imputar ações ilícitas a P., ademais, emitiu outros títulos. A pena é final, pois mais nada a modifica.
6-) O regime inicial seria o aberto. O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, autoriza essa opção, porque a pena é inferior a 4 anos, a recorrente é primário e não ostenta antecedentes criminais, sendo o regime eleito suficientes, se o caso, para repreensão, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal estão presentes, pode-se substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos: prestação de serviços comunitários e pagamento de 1 salário mínimo a entidade com destinação social.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000963337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017763-47.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUCILENE BEZERRA LUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3885
Apelação Criminal no 0017763-47.2014.8.26.0576
Comarca: 3a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Juíza de Direito: doutora Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Apelante: Lucilene Bezerra Luz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato.
2-) Conversão do julgamento em diligência para colher-se a
representação das vítimas. Matéria controvertida. Tendência de não haver
retroação da Lei denominada "Pacote Anticrime" para feitos com denúncias já
recebidas, como no caso, para não se ferir o ato jurídico perfeito, ademais, as
vítimas desejaram representar, quando da tramitação do inquérito policial, logo,
deve-se julgar a lide.
3-) Não provimento do recurso defensivo.
4-) Materialidade delitiva e autoria provadas pelas provas orais,
documental e perícia. A apelante realizou os dois estelionatos.
5-) Pena fixada corretamente. Na primeira fase, as penas-base ficam no
mínimo legal, pela circunstâncias judiciais não desfavoráveis, ou seja, em um (1)
ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou
agravantes. Na terceira fase, por ter praticado dois estelionatos, um depois do
outro, com maneira de execução similar, tempo e lugar próximos, pela continuidade
delitiva, aumenta-se a pena de um deles de 1/6, chega-se a um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa, cada dia-multa no mínimo, pela falta
prova de condições econômicas satisfatórias. Não há arrependimento posterior, a
apelante pode ter pago um dos títulos de crédito, todavia, não se arrependeu de sua
conduta, pois procura justificar-se ao imputar ações ilícitas a P., ademais, emitiu
outros títulos. A pena é final, pois mais nada a modifica.
6-) O regime inicial seria o aberto. O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código
Penal, autoriza essa opção, porque a pena é inferior a 4 anos, a recorrente é
primário e não ostenta antecedentes criminais, sendo o regime eleito suficientes, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
caso, para repreensão, prevenção e ressocialização criminais.
7-) Os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal estão presentes, pode-
se substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos: prestação de serviços
comunitários e pagamento de 1 salário mínimo a entidade com destinação social.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 308/310
A apelante, Lucilene, foi condenada à pena de um (1) ano e dois (2)
meses de reclusão, regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo da pena, e 1 salário mínimo de prestação
pecuniária, à entidade com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das
Execuções, por incursa no art. 171, "caput", c/c o art. 71, "caput", ambos do
Código Penal, porque furtou, em data passada, um talão de cheques em branco,
ns. 897881 a 897900, do Banco Santander, Agência 0037, Conta Corrente no
01-02280-1, da residência de P. A. B. B., Rua da Independência, 2829,
apartamento 122, Centro, São José do Rio Preto, prevalecendo-se da confiança
que nutria, por exercer a função de diarista. Depois, em 30.10.2013, em horário
não esclarecido, na Rua Antônio Bellini, 100, Bosque da Saúde, São José do Rio
Preto, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de "Bazana & Soares Ltda.
ME", induzindo N. V. P. B. em erro, por meio fraudulento, adquiriu roupas, para
revenda, num total de R$ 2.600,00, uma parte quitou em dinheiro e o que faltava
com o cheque 897886, do talonário subtraído, no valor de R$ 1.790,00,
falsificando a assinatura de P., dando-o a N., para desconto em 30 dias. O título
foi devolvido, pois havia sustação de P., quando depositado em 5.3.2014. Após,
em 23.11.2013, em local e horário não esclarecidos, em São José do Rio Preto,
utilizou da mesma maneira de execução e obteve, para si, vantagem ilícita,
induzindo em erro M. de L. M. S., por meio fraudulento, novamente, falsificou a
assinatura de P., na folha de cheque 897888, no valor de R$ 635,00, porque as
duas revendiam produtos da marca "Natura" e "Boticário", desconto em 30 dias. O
cheque foi colocado em cobrança e compensado em 21.2.2014, constatando P. a
subtração dos cheques. Nas duas ocasiões, ela disse que o patrão emprestou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
cheques.
Nas razões de apelação foi sustentado a absolvição pela inexistência
dos crimes ou insuficiência probatória (fls. 311/319).
Contrarrazões a fls. 324/329, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 12.8.2019
(fls. 303).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 342/346)
Ocorreu conversão do julgamento em diligência (fls. 348), sendo
intimados P. (fls. 360), sem intimação de N., por não ter sido localizada (fls. 371)
e não ocorreu a de M. de L.
II - Fundamentação
Se o disposto no art. 171, § 5o, do Código Penal retroage ou não é
matéria controversa na doutrina e na jurisprudência. Alguns entendem que a
representação é mera condição de procedibilidade, instituto de direito processual
penal, logo, inexiste sua exigência para casos pretéritos; outros, no entanto,
pensam de maneira diversa, ou seja, tendo natureza mista, processual penal e
penal, poderia ter obrigatória para todos os feitos, com ou sem r. sentença
condenatória.
Quem deverá sedimentar a matéria serão os Tribunais Federais, os
Preclaros Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Naquele
Egrégio Tribunal em primeiro lugar, pois cuida de matéria federal, provavelmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Aliás, já há pronunciamento a respeito: para Quinta Turma, exigência
de representação para ação por estelionato não afeta processos em curso. ?Ao
interpretar uma mudança introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2/019),
a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu de habeas
corpus que buscava a aplicação retroativa da regra do parágrafo 5o do artigo 171
do Código Penal para anular o processo que resultou na condenação de um
vendedor pelo crime de estelionato. Para o colegiado, a regra
que exige a
representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato
não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos
em curso, pois isso não foi previsto pelo legislador ao alterar a redação do
artigo 171 no Pacote Anticrime. Segundo o ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, relator, a Lei 13.964/2019 transformou a natureza da ação penal no crime
de estelionato, de pública incondicionada para pública condicionada à
representação do ofendido (salvo algumas exceções) mudança que só pode
afetar os processos ainda na fase policial. De outro modo ressaltou o relator,
citando Rogério Sanches Cunha , a representação passaria de condição de
procedibilidade da ação penal (condição necessária ao início do processo) para
condição de prosseguibilidade (condição que deve ser implementada para o
processo já em andamento poder seguir seu curso). Para o ministro, o
entendimento mais acertado é o de que a representação da vítima possa ser
exigida retroativamente nos casos que estão em fase de inquérito policial, mas
não na hipótese de processo penal já instaurado. No caso analisado pelo
colegiado, o réu foi condenado em 2018 por estelionato condenação mantida
pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no início deste ano, já sob a vigência do
Pacote Anticrime. No habeas corpus, a Defensoria Pública reiterou o pedido de
aplicação do parágrafo 5o do artigo 171 para anular o processo, uma vez que seria
necessária a representação do ofendido para só então se proceder à ação penal. O
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou que os tribunais superiores ainda
não se manifestaram de forma definitiva sobre o assunto, em razão do pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
tempo de vigência da nova lei. Ele destacou que, em tese, pelo fato de o instituto
da representação criminal ser norma processual mista ou híbrida, a aplicação
retroativa seria possível para beneficiar o réu, mas o Pacote Anticrime não trouxe
nenhuma disposição expressa sobre essa possibilidade. Referente ao Habeas
Corpus no 573.093.
A fim de relacionar os julgados referentes à matéria, utilizar-se-á da
pesquisa feita pelo Cadicrim (Centro de Apoio da Seção de Direito Criminal –
Seleção de Julgados – Pacote Anticrime – Setembro/2020).
Em outro momento, o Ministro destacou, novamente, que o novo
comando legal tem caráter híbrido e seus efeitos não podem atingir o ato
jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), sendo que, no caso em
análise, havia manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não
se exigindo para tal efeito, consoante jurisprudência do Excelso Superior Tribunal
de Justiça, formalidade para manifestação do ofendido (AgRg na PET no AREsp
no 1.649.986/SP – T5 – Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca –
J. 23.6.2020).
Na mesma linha de pensamento, "(....) Ou seja, a representação deverá
ocorrer aos processo iniciados, mas não sentenciados. No caso dos autos, à época
do recebimento da denúncia inexistia a exigência em comento, não se podendo
exigi-la agora em grau recursal" (Apelação Criminal no
1500029-75.2019.87.26.077 – 6a Câm. Crim. – Rel. Des. Machado de Andrade –
J. 13.7.2020). Ainda: Habeas Corpus no 2134270-29.2020.8.26.0000 – 4a Câm.
Crim. – Rel. Des. Euvaldo Chaib – J. 24.7.2020 e Correição Parcial no
2158720-36.2020.8.26.0000 – 5a Câm. Crim. – Rel. Des. Tristão Ribeiro – J.
11.8.2020).
Nesta Preclara 11a Câmara de Direito Criminal: "Correição parcial –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Estelionato – Recebimento da denúncia antes da inovações trazidas pela Lei no
13.964/19 – Princípio do Tempus regit actum – Representação da vítima – Art.
171, § 5o, do Código Penal – Desnecessidade – Precedentes jurisprudenciais –
Error in procedendo – Ocorrência – Correição parcial deferida" (Correição
Parcial no 2081922-34.2020.8.26.0000 – Rel Des. Alexandre Almeida – J.
17.7.2020).
Ao que parece, a tendência jurisprudencial é nesse sentido, ademais,
em outros entendimentos, deixou-se consignado ser suficientes a lavratura do
boletim de ocorrência ou o comportamento da vítima durante o processamento
para vislumbrar o desejo da punição.
STF: "HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019.
INCLUSÃO
DO
§ 5o
DO
ART.
171: AÇÃO PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA
DA NOVA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE Á CONDENADA
CONFIRMADA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA DA VÍTIMA: REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE
FORMALIDADES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO" (Habeas Corpus no 188.498/SP – Rela Min. Cármen Lúcia –
Decisão Monocrática – J. 16.7.2020).
STJ: Habeas Corpus no 578130/DF – Rel. Min. Nefi Cordeiro –
Decisão Monocrática – J. 9.6.2020.
TJSP: Apelação Criminal no 0038092-69.2014.8.26.0224 – 14a Câm.
Crim. – Rel. Des. Fernando Torres Garcia – J. 8.5.2020; Apelação Criminal no
0001524-89.2016.8.26.0319 – 15a Câm. – Rela. Desa. Gilda Alves Barbosa
Diodatti – J. 28.7.2020; Correição Parcial no 2087990-97.2020.8.26.0000 – 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Câm. Crim. – Rel. Des. Sérgio Ribas – J. 10.6.2020 e Apelação Criminal no
0004618-19.2016.8.26.0554 – 10a Câm. Crim. – Rel. Des. Fábio Gouvêa – J.
23.6.2020.
No caso, houve a conversão (fls. 348 e 350).
Um dos intimados quis continuar com o processo (vítima Paulo – fls.
360). Entretanto, ele não é vítima dos estelionatos e, sim, do furto dos
cheques. Nesse crime não se cogita de representação e, além disso, o delito
não é objeto nos autos.
Neusa, não foi localizada (fls. 371). Não se pode interpretar isso
como ato negativo de processamento.
Além disso, inexistiu intimação da outra vítima.
No entanto, conciliando os julgados acima tem-se um novo panorama
exegético: se a representação, hoje, é condição de procedibidade, para feitos já
com denúncia recebida, como no caso, ela não é imprescindível, aliás, as vítimas
contribuíram para a descoberta da verdade real, em audiência de instrução, logo,
desejam o processamento.
Julga-se a lide.
O apelo não deve ser provido, subsiste a r. sentença, proferida pela
eminente Magistrada, doutora Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência
de fls. 5/7, cópias de cheque de fls. 8 e 10, laudo pericial de fls. 119/121 e prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
em Juízo, obteve-se, por fraude, vantagens econômicas indevidas.
A autoria é atribuível à apelante.
No distrito, declarou que P., antigo patrão, emprestou-lhe duas
folhas de cheque em branco, a seu pedido. Não poderiam ser colocadas em
cobrança, pois a Justiça tinha bloqueado a conta poupança dele e da mãe, L. Em
razão disso, preencheus os títulos de crédito e assinou-os. Deu um para seu
marido, que trocou em dinheiro com Maria de Lourdes, porém, ela depositou o
título, quando soube, pagou o valor, R$ 635,00 para a mãe de P. O outro foi
emitido para N., que também tentou compensar antes, todavia, o cheque tinha sido
sustado. Quando N. ligou, deu-lhe o valor exato, R$ 1.790,00, resgatou o título de
crédito e ofereceu-o para ser juntado nos autos. Não furtou os cheques (fls. 89/90).
Em outro oportunidade, retificou parcialmente o dito, ou seja, não
preencheu os cheques, apenas assinou-os (fls. 104/105).
Em Juízo, novamente, reiterou que pediu emprestado as duas folhas de
cheque. P. falou que não tinha dinheiro, dessa maneira, teria de ser resgatado no
mesmo dia. Deu o cheque no valor de R$ 635,00 para M. de L. Ela viajou, a irmã
não sabia do acordo, e depositou o cheque. Ressarciu P. A vítima foi até o banco e
sustou as 20 folhas de cheque, por furto. Ele sabia que assinou dois cheques.
Sofria assédio sexual por Paulo. Em ralação ao título de R$ 1.790,00, pagou
Neusa. Ela entregou o cheque a terceiros. Paulo recebeu o cheque no importe de
R$ 635,00 duas vezes, do bando e de si.
As negativas não prosperam.
Enquanto a narrativa da apelante era relacionada a empréstimo dos
títulos de crédito, havia um pouco credibilidade. Depois, quando afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
"preencheu e assinou", após, "só assinou" e havia assédio do ofendido P., com
recebimento em duplicidade dele do valor de R$ 635,00, sua situação tornou-se
insustentável. É nítido o interesse de responsabilizar terceiros, menos ela própria.
Inadmissível. Ela própria contradiz-se.
A prova oral colhida reforça esse entendimento.
P. A. B. B., vítima do furto, declarou que conhece a apelante. O talão
ficava em sua casa, numa gaveta, não trabalhava com cheques. Certo dia,
consultou sua conta bancária e viu a compensação de um cheque de pouco mais de
seiscentos reais. Procurou na gaveta e viu apenas dois talões. Não iria registrar a
ocorrência, pois ela foi até sua casa e ressarciu o referido valor. Passados 3 dias,
em nova consulta, verificou que outro cheque foi emitido, no valor mais de mil e
setecentos reais, o valor não foi compensado, porque bloqueou. Na delegacia,
soube que ela passou 1 cheques na cidade. Ela admitiu a prática delitiva para sua
mãe, em virtude de dificuldades econômicas. Depois disso, ela não mais trabalhou
em sua casa. Foi realizado exame grafotécnico e constatado que não era sua a
assinatura nas folhas de cheque.
L. B. B., mãe de P., afirmou que a apelante apropriou-se de umas
folhas do talão de cheques de seu filho. Certa vez, saiu de casa e pediu para ela
ficar com seu cachorro, tinha muita confiança nela e tratava-a como da família.
Perguntou sobre os cheques, de início, ela negou, depois, ligou para ela, havendo
a confissão. Ela ressarciu R$ 635,00, que já havia sido descontado. Não teve
conhecimento para quem ela passou os cheques. Depois dos fatos, não teve mais
contato com ela.
Pelo noticiado por filho e genitora não houve empréstimo de
cheques, por isso P. elaborou boletim de ocorrência de furto e sustou cheques (fls.
5/7 e 11/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Não houve, antecipa-se, arrependimento posterior, art. 16 do
Código Penal, porque a apelante ressarciu um dos valores apenas para desviar a
atenção de P. e sua mãe. Emitiu outros cheques. Ou seja, ela não se arrependeu,
circunstância importante para sua caracterização (RJDTACRIM 8/77), sob pena
de desvirtuar-se até mesmo a nomenclatura do instituto jurídico. Ainda, quando
ouvida em audiência, quis prejudicar o ofendido, dizendo que ele assediava-a
sexualmente, o que não disse antes, bem como que ele teria recebido valor duas
vezes, sendo que ele afirmou categoricamente ter sido ressarcido por ela. Dessa
maneira, ela traiu a confiança de ambos antes, continua realizando isso, não
sendo possível favorecê-la.
M. de L. conhece a apelante porque na época vendiam produtos da
"Natura". Emprestou-lhe dinheiro e ela entregou um cheque. Depositou
normalmente e foi-lhe pago. Salvo engano, ela disse que pegou o cheque com o
patrão, pois, na época, trabalhava. Sua intenção era resgatar o cheque, todavia,
como chegou o dia e ela não fez isso, depositou-o. Ficou ciente do problema
quando chamada na Delegacia de Polícia.
Reginaldo de Souza, namorado da apelante, asseverou que ela
trabalhava para P. e L. Ela contou que P., na época, tinha emprestado os cheques,
antes da cobrança, ela resgataria e devolveria para ele. O cheque no importe de R$
635,00 ela pagou a P. O outro foi pago e entregue na Delegacia de Polícia.
As declarações prestadas não isentam a apelante de
responsabilidade. Ao contrário, confirmam que ela não só enganou os antigos
empregadores, mas, igualmente, mentiu para M. de L. e seu namorado.
Os cheques foram pós-datados, o emitido em 23.11.2013 para
21.2.2014 (fls. 8) e o em 30.10.2013 para 4.3.2014 (fls. 10). Todavia, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
olvide, o cheque, em sua conceituação, é título de crédito à vista. Embora haja
discussão na esfera privada, quando as responsabilidades de cobrança, na esfera
penal, isso não o desnatura.
O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a configuração do
delito de estelionato na hipótese (HC 72944/SP – 2a T. – Rel. Min. Carlos Velloso
– J. 12.12.1995: "I. – Tratando-se de crime de estelionato, previsto no art. 171,
"caput" (pagamento com cheque furtado), não tem aplicação a Súmula 554 –
STF").
No Preclaro Superior Tribunal de Justiça também se entendeu que
se configura o estelionato o uso de cheque furtado para aquisição de bens (HC
280089/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 18.2.2014 – DJe
26.2.2014 e REsp 923197/SP – T5 – Quinta Turma - Relatora Ministra Jane Silva
(Desembargadora convocada do TJ/MG) – J. 14.11.2007 – DJ 3.12.2007, p. 358).
Em Egrégios Tribunais Estaduais, por fim, a mesma tese foi aceita
"A simples circunstância de o acusado haver dado em pagamento cheque que não
lhe pertencia, produto de furto, evidencia a má-fé e a vontade de induzir a vítima
em erro com intuito de obter vantagem econômica, configurado, assim, o crime de
estelionato" (RT 749/719 – TJGO). "Configura o crime de estelionato a conduta
do agente que paga despesas com cheque furtado e falsificado, enganando a vítima
que o recebe acreditando ter sido emitido pelo correntista, sendo certo que o fato
da falsificação ser grosseira não afasta a fraude e não impede a tipificação do
delito, pois não se trata de crime de falso" (RJTACRIM 34/162 – TACRSP)"
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999,
p. 1096).
Para finalizar, inviável acreditar que qualquer pessoa permitisse e
alguém fizesse a assinatura falsa, tal como colocado no laudo, fls. 119/121, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
não houve furto preexistente e, de posse das cártulas, enganar terceiros para
obter vantagem.
Guiseppe Chiovenda ensina: “Peritos são pessoas chamadas a expor
ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os
fatos observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos
fatos observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são
dotados de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais
que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta
(perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.).
Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito
processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 143).
As provas são mais que robustas da responsabilização da
apelante.
Pena fixada corretamente.
Na primeira fase, as penas-base ficam no mínimo legal, pela
circunstâncias judiciais não desfavoráveis, ou seja, em um (1) ano de reclusão e
dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, por ter praticado dois estelionatos, um depois do
outro, com maneira de execução similar, tempo e lugar próximos, pela
continuidade delitiva, aumenta-se a pena de um deles de 1/6, chega-se a um (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, cada dia-multa no
mínimo, pela falta prova de condições econômicas satisfatórias.
A pena é final, pois mais nada a modifica.
O regime inicial seria o aberto.
O art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, autoriza essa opção,
porque a pena é inferior a 4 anos, a recorrente é primário e não ostenta
antecedentes criminais, sendo o regime eleito suficientes, se o caso, para
repreensão, prevenção e ressocialização criminais.
Os requisitos do art. 44, § 2o, do Código Penal estão presentes,
pode-se substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos: prestação de
serviços comunitários e pagamento de 1 salário mínimo a entidade com destinação
social.
III - Dispositivo
ANTE O EXPOSTO, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator